Tribunal: STF
Processo: RE 114192
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-01
Data de publicação: 1987-09-01

Ementa:
- AÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO IMPROCEDENTE. HONORARIOS
ADVOCATICIOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PLA LETRA 'A', COM ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DO PARAGRAFO 32 DO ART. 153 DA C.F. NÃO CONHECIMENTO.
A CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS,
EM AÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO, SE AFRONTA, EVENTUALMENTE, A LEI
ORDINARIA, NEM POR ISSO VIOLA DIRETAMENTE O PARAGRAFO 32 DO ART. 153
DA C.F..